Tribunal: STF
Processo: ADI 2108
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-12-17
Data de publicação: 1999-12-17

Ementa:
VINCULAÇÃO - RECEITA DE IMPOSTOS. Ao primeiro exame, surge
relevante a articulação de inconstitucionalidade, no que, via norma
local, vinculou-se receita de impostos a despesas do Poder
Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da
Assembléia Legislativa Estaduais, concorrendo, ainda, o risco de
manter-se com plena eficácia tais dispositivos. Suspensão de efeitos
 do artigo 26 e dos §§ 1º, 2º e 3º do artigo 27 da Lei nº 11.660, de
 9 de julho de 1999, do Estado de Pernambuco, decorrente da
derrubada de veto e da edição da Lei nº 11.666, de 6 de setembro de
1999, do mesmo Estado